Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SERVIÇO NÃO DISPONÍVEL PARA O NOVO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para " condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 320,00, na forma dobrada, que perfaz o valor de R$ 640,00, corrigido pelo IPCA-e desde o desembolso e acrescido de juros pela taxa Selic deduzido do IPCA-e a partir da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70263797). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente impugna a gratuidade de justiça requerida pelo autor. No mérito, aduz que a multa é devida em razão do contrato de fidelização, o qual estipulava uma permanência mínima. Esclarece que o autor solicitou o cancelamento do contrato antes do seu término, sendo lícita a cobrança da multa. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, tampouco cobrança indevida pela parte ré. Afirma que não restou comprovado nos autos paga em excesso a justificar a devolução em dobro. Destaca que as telas extraídas do sistema são meio de prova admitidas em juízo.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70263803).
II. Questão em discussão
5. Narra o autor que no dia 01/11/2024 solicitou a transferência do seu serviço de internet para o seu novo endereço, conforme protocolo de atendimento 2024831494380 (doc. 1). A operadora TIM S/A informou que não possuía cobertura naquela região, fato que levou o requerente a pedir o cancelamento do serviço de internet. Em seguida, o requerido enviou fatura referente ao período 07/10/2024 a 06/11/2024, cobrando R$ 320,00 de multa contratual, de forma indevida, pelo cancelamento do serviço, tendo o requerente realizado o pagamento da cobrança.
6. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que no dia 30/10/2024 o autor solicitou a mudança de endereço dos serviços contratado; no dia 01/11/2024 foi solicitado o cancelamento do contrato e desconexão o acesso (ID 70263784).
III. Razões de decidir
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
9. Pela distribuição do ônus da prova, caberiam as rés comprovarem a regularidade das transações impugnadas pelo autor, contudo não o fizeram (art. 373,II, CPC). No caso, a ré acostou aos autos apenas o print da tela do sistema comprovando o pedido de mudança de endereço e cancelamento do contrato, contudo não restou comprovado nos autos a existência da claúsula de fidelização.
10. Ademais, o motivo do cancelamento do contrato pelo consumidor foi a ausência de cobertura dos serviços prestados pela ré no novo endereço do autor.
11. Se a operadora não oferece cobertura no novo endereço, o consumidor poderá rescindir o contrato sem multa. Cuida-se da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, que consagra o princípio da simultaneidade das obrigações nos contratos bilaterais, dispondo que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
12. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
13. É inviável a aplicação da devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança de determinado valor pelo credor se baseia em cláusula contratual previamente acordada, ainda que posteriormente anulada pelo Poder Judiciário, já que não se configura culpa.
14. Assim, no caso, a restituição da multa deve ocorrer na forma simples, uma vez que a previsão contratual indica a ausência de má-fé por parte da ré, o que impede a repetição do indébito
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples. Mantida a sentença nos demais termos.
16. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência de serviço disponível para o novo endereço do consumidor justifica a rescisão do contrato sem a cobrança da claúsula de fidelização. Havendo previsão contratual do pagamento, a devolução dos valores ocorrerá na forma simples."